Tribunal: STF
Processo: HC 73879
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-10
Data de publicação: 1996-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA. EXAME. NÃO CABIMENTO.
RETIRADA DO RÉU DA SALA DE AUDIÊNCIA. ART.217 DO CPP. INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
                I - Saber se a sentença de primeiro grau baseou-se ou
não em indícios produzidos na fase inquisitória importa exame de prova,
tema incompatível com a via eleita.
                II - A alegação improcedente de ofensa ao
contraditório. O artigo 217 do Código de Processo ampara a decisão do
magistrado de retirar o acusado no momento da inquirição de determinada
testemunha.
                Ordem denegada.